Tribunal: TJMT
Processo: 1009736-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009736-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNALDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 655.553.098-72 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA RIO GRANDE IBO1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.021.600/0001-39 (AGRAVANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DA ROCHA - CPF: 887.052.421-34 (AGRAVADO), ANDREA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 000.997.741-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO ENTABULADO. INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA AGRAVANTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 476 DO CC. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. No caso dos autos a empresa agravante não entregou o empreendimento no prazo previsto no contrato, de forma que
aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. ”

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 44348954), interposto por
CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA e Orleans Empreendimentos LTDA
, em face da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento, nº
1009736-47.2020.8.11.0000
.

Os agravantes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma, argumentando que “
Não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a devolução dos valores nos termos pretendidos vulnera frontalmente as disposições contratuais firmadas entre as partes, e não há qualquer comprovação nos autos quanto aos prejuízos que decorreriam caso a ordem de depósito ocorresse apenas ao final da demanda, em fase de eventual cumprimento de sentença.
”
(Id. 44348954, pág. 3).

Aduzem, ainda, que deve ser deferido o efeito suspensivo requerido nos autos do agravo de instrumento, em decorrência da “
possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes, por livre e espontânea vontade, e em atenção ao princípio da boa-fé, uma vez que as Agravantes deixarão de receber e cobrar as quantias a que fazem
jus.
”
(Id. 44348954, pág. 7).

Ao final requerem provimento do Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões (Id.50460986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Destarte, a análise neste recurso de agravo interno, diz respeito tão somente à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, demais pontos eventualmente lançados, não serão analisados.

Esclareço que na origem, trata-se de ação de rescisão contratual c/c devolução de parcelas pagas, fundada no instrumento particular de promessa de venda e compra, referente ao empreendimento denominado “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, que deveria ser entregue no mês de setembro de 2018, com tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias; portanto, o termo final para entrega seria o mês de março de 2019.

Pois bem.

Os agravantes, inconformados com a decisão, requerem a sua reforma, argumentando que “
Não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque a devolução dos valores nos termos pretendidos vulnera frontalmente as disposições contratuais firmadas entre as partes, e não há qualquer comprovação nos autos quanto aos prejuízos que decorreriam caso a ordem de depósito ocorresse apenas ao final da demanda, em fase de eventual cumprimento de sentença.
”
(Id. 44348954, pág. 3).

Além disso sustentam que deve ser deferido o efeito suspensivo requerido nos autos do agravo de instrumento, em decorrência da “
possibilidade de prejuízos irremediáveis pelo não recebimento dos valores acordados por ambas as partes, por livre e espontânea vontade, e em atenção ao princípio da boa-fé, uma vez que as Agravantes deixarão de receber e cobrar as quantias a que fazem
jus.
”
(Id. 44348954, pág. 7).

Os argumentos da parte agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque ao proferir a decisão agravada, concedi o efeito suspensivo em razão da não entrega do empreendimento no prazo entabulado entre as partes, de forma que a empresa agravante também está inadimplente, o que atrai a aplicação do artigo 476, do Código Civil, fato este que sequer foi impugnado nas razões deste recurso de agravo interno. Confira-se:

“[...]
Nesse contexto, não há como a parte agravante defender que não estão presentes os requisitos autorizadores, pois o empreendimento não foi entregue, ou seja, a empresa agravante está inadimplente.

Outrossim, o argumento da empresa agravante de que os agravados estão inadimplentes desde o mês de maio de 2019 não é apto a concessão da liminar, pois a recorrente está inadimplente desde o mês de março de 2019.

Destarte, aplica-se à situação o artigo 476 do Código Civil: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. ”[...]” (Id. 41532452, pág. 3)

Destarte, a meu sentir, os
Agravante não trouxeram neste recurso, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020